Tribunal: TJBA
Processo: 8040349-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040349-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: INTER CRED NEGOCIO E SOLUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de penhora online via SISBAJUD com função “teimosinha” e determinou a suspensão do feito por ausência de bens passíveis de penhora, com base no art. 921, inc. III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão de indeferir novo pedido de penhora via SISBAJUD com repetição automática (“teimosinha”) mostra-se legítima, diante da ausência de indícios de alteração patrimonial do devedor; (ii) a suspensão do feito por ausência de bens localizados antes do esgotamento de diligências viola o princípio da efetividade da execução. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada considerou não haver alteração fática relevante a justificar a reiteração da ordem de penhora pelo SISBAJUD, sendo a última tentativa realizada em agosto de 2024. 4. Nos termos do art. 921, inc. III e § 1.º do CPC, sendo infrutíferas as diligências para localização de bens, cabível a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual fica suspenso o curso prescricional. 5. A jurisprudência desta Corte admite a reiteração da ordem de penhora quando demonstrada modificação relevante na situação patrimonial do executado, o que não ocorreu nos autos. 6. A mera expectativa de movimentação em contas correntes não é suficiente para justificar nova constrição, sob pena de banalização da medida e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítimo o indeferimento de novo pedido de penhora pelo SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, quando não demonstrada alteração relevante na situação financeira do executado. 2. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, é medida cabível diante da ausência de bens penhoráveis, após diligências infrutíferas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 1.º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n.º 8000000-00.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Batista Alcântara, 2.ª C. Cível, j. 21.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8040349-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada INTER CRED NEGÓCIO E SOLUÇÕES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13 JG13